Tribunal: TJPA
Processo: 0011519-05.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ARMAS E RES FURTIVA APREENDIDAS NA POSSE DA RECORRENTE. DELAÇÃO DO ADOLESCENTE COAUTOR DO DELITO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A APELANTE PRATICOU NÚCLEO DO TIPO, PROCEDENDO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, ENQUANTO O MENOR AMEAÇAVA AS VÍTIMAS COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. EXAME DE OFÍCIO. PENA RESULTANTE DO CONCURSO FORMAL PERFEITO ULTRAPASSOU A SANÇÃO QUE SERIA APLICADA CASO HOUVESSE SIDO RECONHECIDA A REGRA DO CÚMULO MATERIAL. VEDAÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. PENA FIXADA EM SEIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECOTE DE VINTE E QUATRO DIAS DE PENA CORPORAL DE OFÍCIO. UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EX VI DO ART. 386, INC. VII DO CPPB.I. A materialidade se encontra cabalmente comprovada pelo auto de apreensão da faca e do simulacro de arma de fogo utilizados no crime, pelo exame pericial no armamento, bem como pelo auto de apresentação da res furtiva, achada na posse dos meliantes no momento da prisão em flagrante. Por sua vez, a autoria se encontra comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares Edvaldo José Araújo Pina e Carlos Cezar Monteiro, os quais relataram que lograram êxito em prender a recorrente, juntamente com o menor de idade, na posse da res furtiva e das armas usadas no delito, tendo as vítimas a reconhecido no ato da prisão. Por outro lado, o adolescente W. B. D. S. C. confirmou perante a Vara da Infância e Juventude os fatos narrados na denúncia, confessando sua participação no crime e delatando a recorrente. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição da ré com fulcro no art. 386 VII do CPP. Precedentes;DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIAII. É inviável o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os depoimentos das testemunhas, assim como a delação do menor infrator dão conta de que a recorrente praticou núcleo do tipo, ao proceder a subtração patrimonial dos bens dos passageiros do coletivo, enquanto o seu comparsa exercia a grave ameaça, mediante o uso de simulacro de arma de fogo. Desta forma, claro está que a apelante é coautora e não participe do delito, não havendo o porquê se falar em participação de menor importância, dado que sua atuação foi fundamental para a consumação do crime;DA DOSIMETRIAIII. Questão importante diz respeito a reprimenda final de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão resultante do reconhecimento da regra do concurso formal perfeito, que levou ao aumento de um quinto na pena aplicada ao crime mais grave, qual seja, o roubo majorado. Isto porque, tal operação resultou em uma sanção vinte e quatro dias maior do que aquela que seria naturalmente fixada, caso fosse imposta a regra do cúmulo material, o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 70 do CPB. Deveras, tendo a pena do crime de roubo majorado sido aplicada em cinco anos e quatro meses e, considerando a sanção de um ano de reclusão imposta pela infração de corrupção de menores, a somatória das duas penas resultaria em seis anos e quatro meses de reclusão, portanto, vinte e quatro dias a menos do que a reprimenda fixada pelo julgador na sentença. Desta forma, mister corrigir tal equívoco de ofício, decotando o excedente acrescentado injustamente na reprimenda. Nova dosimetria. Imposta pena de seis anos e quatro meses de reclusão. Recurso conhecido e improvido, mas de ofício reduzida a pena da recorrente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0011519-05.2019.8.14.0401.
APELANTE: GLEICEANE DE ASSUNÇÃO GALVÃO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado e corrupção de menores. tese de insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. armas e res furtiva apreendidas na posse da recorrente. delação do adolescente coautor do delito. palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. validade. condenação mantida. reconhecimento da participação de menor importância. impossibilidade. a apelante praticou núcleo do tipo, procedendo a subtração patrimonial, enquanto o menor ameaçava as vítimas com simulacro de arma de fogo. dosimetria. exame de ofício. pena resultante do concurso formal perfeito ultrapassou a sanção que seria aplicada caso houvesse sido reconhecida a regra do cúmulo material. vedação contida no parágrafo único do art. 70 do CPB. impossibilidade. nova dosimetria. pena fixada em seis anos e quatro meses de reclusão. recurso conhecido e improvido. decote de vinte e quatro dias de pena corporal de ofício. unânime.
do pedido de absolvição,
ex vi
do art. 386, inc. vii do cppb.
I. A materialidade se encontra cabalmente comprovada pelo auto de apreensão da faca e do simulacro de arma de fogo utilizados no crime, pelo exame pericial no armamento, bem como pelo auto de apresentação da res furtiva, achada na posse dos meliantes no momento da prisão em flagrante. Por sua vez, a autoria se encontra comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares Edvaldo José Araújo Pina e Carlos Cezar Monteiro, os quais relataram que lograram êxito em prender a recorrente, juntamente com o menor de idade, na posse da res furtiva e das armas usadas no delito, tendo as vítimas a reconhecido no ato da prisão. Por outro lado, o adolescente W. B. D. S. C. confirmou perante a Vara da Infância e Juventude os fatos narrados na denúncia, confessando sua participação no crime e delatando a recorrente. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição da ré com fulcro no art. 386 VII do CPP. Precedentes;
da participação de menor importância
II. É inviável o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os depoimentos das testemunhas, assim como a delação do menor infrator dão conta de que a recorrente praticou núcleo do tipo, ao proceder a subtração patrimonial dos bens dos passageiros do coletivo, enquanto o seu comparsa exercia a grave ameaça, mediante o uso de simulacro de arma de fogo. Desta forma, claro está que a apelante é coautora e não participe do delito, não havendo o porquê se falar em participação de menor importância, dado que sua atuação foi fundamental para a consumação do crime;
da dosimetria
III. Questão importante diz respeito a reprimenda final de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão resultante do reconhecimento da regra do concurso formal perfeito, que levou ao aumento de um quinto na pena aplicada ao crime mais grave, qual seja, o roubo majorado. Isto porque, tal operação resultou em uma sanção vinte e quatro dias maior do que aquela que seria naturalmente fixada, caso fosse imposta a regra do cúmulo material, o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 70 do CPB. Deveras, tendo a pena do crime de roubo majorado sido aplicada em cinco anos e quatro meses e, considerando a sanção de um ano de reclusão imposta pela infração de corrupção de menores, a somatória das duas penas resultaria em seis anos e quatro meses de reclusão, portanto, vinte e quatro dias a menos do que a reprimenda fixada pelo julgador na sentença. Desta forma, mister corrigir tal equívoco de ofício, decotando o excedente acrescentado injustamente na reprimenda. Nova dosimetria. Imposta pena de seis anos e quatro meses de reclusão.
Recurso conhecido e improvido
, mas de ofício reduzida a pena da recorrente. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido, mas de ofício reduzida a pena da recorrente
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Gleiceane de Assunção Galvão,
inconformada com a r. sentença que a condenou
a pena de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e no art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que a apelante foi obrigada pelo adolescente a cometer o crime, não havendo conjunção de esforços e tampouco prévio ajuste entre eles na empreitada criminosa. Assim, requereu a absolvição por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Alternativamente, a defesa afirmou que as provas dos autos demonstrariam que o menor infrator teria assumido o protagonismo da ação delituosa, praticando todos os núcleos do tipo. Logo, a recorrente faria jus a causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CPB. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Os fatos criminosos foram assim narrados na exordial:
[...] No dia 05.06.2019, por volta das 01h30, juntamente com o adolescente W. B. d. S. C., no interior de uma Van, linha Icoaraci-Castanheira, que trafegava na Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Satélite, anunciaram assalto, mediante grave ameaça, com o adolescente empunhando um simulacro de arma de fogo, enquanto a denunciada recolhia os pertences dos passageiros, motorista e cobrador e colocava em sua mochila. Após, descerem na Rodovia Augusto Montenegro em frente ao Conjunto Tapajós e empreenderam fuga. Em seguida, o motorista do veículo dirigiu-se a um posto da polícia militar para informar o ocorrido. Ato contínuo, os policiais militares iniciaram as diligencias e na entrada do Conjunto Tapajós populares os informaram que os coautores haviam invadido um quintal de uma casa e deslocaram-se até o local procedendo a prisão da denunciada e apreensão do adolescente encontrando com ambos uma mochila da cor preta contendo uma pistola de pressão confeccionada em plástico, uma faca de cozinha e três aparelhos celulares, consoante auto/termo de apreensão de objeto de fl. 15. Em sede policial, o motorista da Van, Sr. João Batista da Conceição, afirmou que lhe subtraíram um aparelho celular da marca Samsung e a renda do veículo que o cobrador portava e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), além de ter subtraído pertences dos passageiros. A vítima do roubo, a Sra. Maria Izabela Conceição Nascimento de Souza, perante a autoridade policial, afirmou que foram subtraídos o seu aparelho celular e um relógio de pulso, além dos pertences de cerca de seis passageiros que estavam na Van, excluindo o cobrador e o motorista que também foram vítimas. Relatou, ainda, que a denunciada empregou violência física em face do cobrador da van para subtrair-lhe a renda do coletivo. Apenas foram recuperados os aparelhos celulares do motorista, do cobrador e da vítima Maria Izabela, consoante auto de entrega de fls. 16/18. O adolescente, em sua oitiva disse conhecer a denunciada e confessou que efetuava ameaça às vítimas com o simulacro enquanto a sua comparsa recolhia os objetos. Em delegacia a denunciada confessou a prática do delito. Os indícios suficientes de autoria e materialidade colhidos através de declarações dos policiais militares, das vítima do roubo e da vítima da corrupção de menor e na confissão da denunciada, bem como no auto/termo de apreensão de objeto de fl. 15 e auto de entrega de fl. 16/18, da certidão de nascimento do adolescente à fl. 07, também atesta a menoridade do adolescente à época dos fatos [...]¿

Preso e regularmente processada, a recorrente foi condenada a pena de cinco anos e quatro meses pelo crime de roubo, mais um ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores. Como foi reconhecido o concurso formal próprio, o julgador optou por aplicar a recorrente tão somente a sanção do delito mais grave, acrescida da fração de um quinto, totalizando a pena corporal de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa. Inconformada, a defesa da recorrente interpôs o presente apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, INC. VII DO CPPB.

A defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas. Ocorre que o arcabouço probatório demonstra não apenas a autoria, quando a materialidade do crime. Com efeito, a materialidade se encontra cabalmente comprovada pelo auto de apreensão da faca e do simulacro de arma de fogo utilizados no crime (fl. 13), pelo exame pericial (fl. 12/15) no armamento, bem como pelo auto de apresentação da
res furtiva
, achada na posse dos meliantes no momento da prisão em flagrante (fl. 16/18 do anexo).

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares Edvaldo José Araújo Pina e Carlos Cezar Monteiro, os quais relataram que lograram êxito em prender a recorrente, juntamente com o menor de idade, na posse da res furtiva e das armas usadas no delito, tendo as vítimas a reconhecido no ato da prisão.
¿[...] Que estava de serviço no dia dos fatos. Que reconhece a acusada aqui presente como autora do delito. Que foram acionados pelo motorista da van logo depois que o assalto ocorreu e ele informou eu em frente ao Conjunto Tapajós, na Augusto Montenegro tinha uma van que havia sido assaltada. Que o assalto ocorreu de noite, que não recorda a data. Que quando chegaram ao local se depararam com o motorista da van e sua cobradora, que informou que os assaltantes eram um casal e tinham pulado o muro do conjunto, em diligências pelo conjunto fizeram uma ronda e não encontraram os acusados
. Que em seguida, foram acionados por moradores do local, de que em outra rua do conjunto os acusados tinham sido apreendidos por populares. Que se dirigiram ao local e com eles foram localizados os pertences das vítimas, os celulares, e também um simulacro de arma de fogo e uma faca. Que as vítimas no local reconheceram a acusada e o adolescente como autores do assalto. Que a acusada estava com uma mochila. Que quem estava com o simulacro era o adolescente e a acusada era quem recolhia os pertences das vítimas
[...]
¿[...] Que recorda que foram acionados pois tinha ocorrido um assalto em uma van. Que era o motorista da guarnição. Que souberam acerca do assalto por populares e pelos ocupantes da van. Que se recorda que iniciada as diligências, a acusada e o adolescente adentraram para o Conjunto Tapajós. Que os fatos ocorrem durante a madrugada. Que estavam fazendo rondas, quando a van lhes parou. Que entraram no conjunto Tapajós e num determinado quintal de uma residência o morador informou que achava que a acusada e seu comparsa estavam lá, tendo permitido a entrada da polícia.
Que quando adentraram no quintal dessa casa encontraram a acusada e seu comparsa. Que a acusada e o seu comparsa estavam com uma mochila e dentro dela alguns celulares, que tinha uma faca e um simulacro dentro da mochila também. Que os celulares foram devolvidos para as vítimas. Que as vítimas na ocasião reconheceram a acusada e o adolescente.
[...]¿

Por outro lado, o adolescente W. B. D. S. C. confirmou perante a Vara da Infância e Juventude os fatos narrados na denúncia, confessando sua participação no crime e delatando a recorrente.
¿[...] confirma em parte os termos da representação em tela; que não pegaram nenhum dinheiro e a arma era um simulacro. Que cometeu o assalto constante na peça inicial, juntamente com a acusada, no entanto só pegaram três celulares. Que que recolhia os pertences era a acusada. Que a denunciada que planejou o assalto e lhe convidou. Que anunciou o assalto e estava com o simulacro. Que entraram na van na praça do relógio, que já entraram no ônibus para praticar o delito. Que anunciaram o assalto perto do satélite e após desceram da van no satélite. Que a acusada recolheu três celulares. Que quando empreendiam fuga apareceu uma viatura, e quando pularam o muro avisaram os policiais, que em seguida os policiais pegaram o depoente e a acusada. Que o simulacro foi apreendido, que os três celulares foram devolvidos para as vítimas. Que a polícia apreendeu todo que foi roubado, mas não tinha dinheiro. [...]¿

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição da ré com fulcro no art. 386, VII do CPPB.
Logo, mantenho a condenação.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Compulsando os autos, constato que é inviável o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os depoimentos das testemunhas, assim como a delação do menor infrator dão conta de que a recorrente praticou núcleo do tipo, ao proceder a subtração patrimonial dos bens dos passageiros do coletivo, enquanto o seu comparsa exercia a grave ameaça, mediante o uso de simulacro de arma de fogo. Desta forma, claro está que a apelante é coautora e não participe do delito, não havendo o porquê se falar em participação de menor importância, dado que a atuação da apelante foi fundamental para a consumação do crime.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2.º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DO AGENTE QUE CONTRIBUIU EFETIVAMENTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. Para a configuração da coautoria não se exige que todos os envolvidos no delito pratiquem atos típicos de execução.
Assim, não se cogita de menor importância a participação do agente que, aderindo à vontade do outro para a prática do crime de roubo, fica responsável pela vigilância do local, visando a garantir a tranquilidade do corréu para o cometimento do delito.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 20130778505 SC 2013.077850-5 (Acórdão), Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 26/03/2014, Quarta Câmara Criminal Julgado) [...]¿

DA DOSIMETRIA

Questão que me aflige de ofício diz respeito a reprimenda final de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão resultante do reconhecimento da regra do concurso formal perfeito, que levou ao aumento de um quinto na pena aplicada ao crime mais grave, qual seja, o roubo majorado. Isto porque, tal operação resultou em uma sanção vinte e quatro dias maior do que aquela que seria naturalmente fixada, caso fosse fixada a regra do cúmulo material, o que é expressamente vedado pelo
parágrafo único do art. 70 do CPB
1
.

Deveras, tendo a pena do crime de roubo majorado sido aplicada em cinco anos e quatro meses e, considerando a sanção de um ano de reclusão imposta pela infração de corrupção de menores, a somatória das duas penas resultaria em
seis anos e quatro meses de reclusão, portanto, vinte e quatro dias a menos do que a reprimenda fixada pelo julgador na sentença.
Desta forma, mister corrigir tal equívoco de ofício, decotando o excedente acrescentado injustamente na reprimenda.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mas de ofício procedo ao decote de vinte e quatro dias de reclusão da pena imposta na sentença. É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.